Tribunal: TJMT
Processo: 1055984-29.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055984-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ROSANIA SILVA SOUSA - CPF: 061.517.725-55 (RECORRIDO), GABRIELY LEMOS FRANCA - CPF: 047.934.501-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. GRAVAÇÃO DE VOZ. RELATÓRIO DE CHAMADAS. PAGAMENTO DE FATURAS ANTERIORES. VÍNCULO DA CONSUMIDORA COM A LOCALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DÉBITO LEGÍTIMO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por concessionária de telefonia em face de sentença que declarou a inexistência de um débito de R$ 180,72 e determinou o cancelamento da negativação correspondente. A consumidora alegou desconhecer a dívida e a contratação do serviço, enquanto a empresa recorrente sustenta a legitimidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a concessionária de telefonia se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência e a validade da relação jurídica, a fim de legitimar o débito e a consequente inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, cabendo ao fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a origem do débito como fato impeditivo do direito da autora.

4. A empresa recorrente logrou êxito em seu ônus probatório ao apresentar um conjunto de provas coeso, incluindo o áudio da contratação com a confirmação dos dados pessoais da consumidora, o termo de adesão por aceite de voz e um extenso relatório de chamadas que demonstra o uso contínuo da linha telefônica por quase dois anos.

5. A comprovação de que a consumidora efetuou o pagamento de faturas anteriores, relativas ao mesmo contrato, constitui ato incompatível com a alegação de desconhecimento da relação jurídica, reforçando a validade do negócio.

6. O vínculo da consumidora com a localidade da contratação (Santa Helena de Goiás/GO) foi demonstrado por meio de seu domicílio eleitoral e registros de recebimento de auxílio governamental no município, o que, aliado às demais provas produzidas, afasta a tese de fraude por terceiro.

7. Diante da comprovação da relação contratual, da efetiva utilização dos serviços e do inadimplemento, a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito configura exercício regular de um direito da credora, conforme o art. 188, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da relação jurídica por meio de um conjunto probatório coeso, incluindo gravação de voz, relatório de uso e pagamento de faturas anteriores, legitima a cobrança do débito inadimplido. 2. A inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, quando amparada em dívida legítima e comprovada, constitui exercício regular de um direito do credor. 3. A conduta do consumidor de pagar faturas anteriores é incompatível com a posterior alegação de desconhecimento da relação contratual.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, art. 188, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A em face da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por ROSANIA SILVA SOUSA, para declarar a inexigibilidade da dívida no valor de R$ 180,72 (cento e oitenta reais e setenta e dois centavos), determinando o cancelamento da respectiva negativação. O pedido de danos morais foi julgado improcedente em razão da existência de anotações preexistentes em nome da autora (Súmula 385 do STJ) (id. 323007380).

O processo teve origem na alegação da parte autora de que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por um débito que desconhece, afirmando jamais ter contratado os serviços da empresa ré.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, a legitimidade da contratação e do débito, aduzindo que a recorrida efetivamente contratou e utilizou os serviços de telefonia, tornando lícita a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do inadimplemento. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, a recorrida reitera a tese de inexistência de relação jurídica e pugna pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025